Tribunal: TJDFT
Processo: 0731453-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE PRESTAR ALIMENTOS. RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. PRISÃO ANTERIOR CUMPRIDA. NOVO PEDIDO DE PRISÃO NOS MESMOS AUTOS RELATIVO A PARCELAS DISTINTAS INADIMPLIDAS. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, é autorizada a prisão civil do alimentante em função do inadimplemento do débito alimentar que compreenda até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução, bem como aquelas que vencerem durante o processo (art. 528, §§ 3o e 7o, do CPC c/c Súmula 309/STJ).
2. É cediço que o devedor de prestação alimentícia não pode, pela mesma dívida alimentar, ser preso por mais de uma vez, tendo em vista a vedação ao bis in idem (dupla punição).
3. No caso, os motivos que são apontados pelo agravante para justificar o não pagamento das prestações alimentícias demonstram que, exercendo as suas próprias razões, promove o inadimplemento voluntário das obrigações com escusas ou injustificadas ou próprias de ação de exoneração de alimentos, contra o que a agravada opta por insurgir pelo rito da constrição pessoal (art. 528, § 8o, do CPC). Assim, verificando que persiste o inadimplemento atual do alimentante, em função das três últimas prestações anteriores e das que se venceram no curso do processo, não há óbice à reiteração de pedido de prisão fundado em parcelas distintas e atuais, e também não adimplidas, da dívida alimentar.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.